Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705302-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ALESSANDRA LOPES BARBOSA EXECUTADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALESSANDRA LOPES BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 137909744 e 145559505) que nos autos do cumprimento de sentença promovido contra IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da referida empresa devedora, formulando a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA (ID origem 12137100). Os recorrentes destacam que foram exauridos os meios ordinários de execução contra as devedoras originárias, e que, diante da frustração dos atos de execução, postularam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na instância originária, visando incluir no polo passivo os sócios da empresa. Destacam que a decisão agravada reputou ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido, ignorando as alegações deduzidas pelos agravantes e as provas produzidas nos autos. Afirmam que as “empresas agravadas tiveram seu CNPJ baixado junto a receita federal sem que tenham realizado a liquidação de suas dívidas, causando de forma proposital prejuízo aos seus credores”, alegando, ainda, que restou demonstrado “o desvio da finalidade da pessoa jurídica, uma vez que centenas de clientes foram enganados pelas empresas agravadas”, e que os sócios seriam “os responsáveis pela gestão da empresa e por consequência são os que se beneficiam do lucro gerado por esta, pois este reflete o risco da atividade econômica que foi contraída por livre e espontânea vontade”. Aduzem que “existe clara demonstração de abuso da personalidade jurídica em razão da fraude contra o credor e também em razão da ausência de bens que possam suportar o pagamento da dívida”, pugnando pela aplicação ao caso concreto da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do previsto pelo art. 28, § 5o, do CDC. Defende, outrossim, o cumprimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência em sede recursal, na medida em que “centenas de ações judiciais em que estão sendo realizadas diariamente diversas ordens de bloqueio em suas contas bancárias e tentativas de penhora de bens, ademais, os sócios agravados podem frustrar a execução dilapidando o próprio patrimônio”. Pugnam, ao cabo, pela concessão de medida liminar “para determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas para atingir o patrimônio dos sócios agravados”, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente preparo recursal, fora determinada comprovação da hipossuficiência que justificasse o pedido de gratuidade de justiça (ID 43651608). Ato contínuo, os agravantes juntaram comprovante de recolhimento preparo recursal (ID 44139612 e 44139613). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e recolhido o preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita desde 2021, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Os recorrentes sequer indicam argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar a existência de ações similares nas quais possivelmente estar-se-á realizando atos constritivos, bem assim a alegação de que as empresas e seus sócios não possuem interesse de reparar o dano causado, o que não denota necessariamente urgência, senão apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator